Tribunal: TJES
Processo: 5020896-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020896-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WAGNER SANTOS RAMOS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. MOTORISTA DE APLICATIVO. COISA JULGADA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, DO CPC. AFASTAMENTO DA REMOÇÃO E DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial que deferiu consulta ao sistema Sniper e determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de veículo utilizado pelo executado. O agravante sustenta violação à coisa julgada formada em anterior agravo de instrumento, no qual este Tribunal afastou a restrição de circulação do mesmo bem por reconhecê-lo como instrumento de trabalho (motorista de aplicativo), além de suscitar prescrição intercorrente. Requer a suspensão da ordem de remoção para manutenção da posse do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a viabilidade da remoção do veículo utilizado como instrumento de trabalho neste caso; (ii) estabelecer se é possível o exame, em sede recursal, da alegação de prescrição intercorrente não apreciada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal já reconheceu, em agravo de instrumento anterior transitado em julgado, que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho pelo executado, afastando a restrição de circulação para preservar sua atividade laboral.

4. A remoção física do veículo constitui medida mais gravosa que a restrição de circulação, pois inviabiliza por completo o exercício da atividade profissional e esvazia o comando judicial anteriormente fixado, exceto que haja a comprovação de fatos novos.

5. O art. 833, V, do CPC assegura a impenhorabilidade dos instrumentos necessários ou úteis ao exercício da profissão, desde que comprovada a essencialidade do bem, o que se verifica nos autos por documentos recentes que demonstram o exercício da atividade de motorista de aplicativo.

6. A execução deve se processar pelo meio menos gravoso ao executado, conforme art. 805 do CPC, não se justificando medida de caráter expropriatório quando inexistem elementos novos que indiquem alteração da situação fática reconhecida anteriormente.

7. A mera alegação de existência de pessoa jurídica em nome do executado não afasta, neste momento, a essencialidade do bem, sobretudo diante da informação de situação cadastral “inapta” da empresa perante a Receita Federal.

8. A análise da prescrição intercorrente exige prévia apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A remoção de veículo reconhecido como instrumento de trabalho viola a coisa julgada que afastou restrição de circulação e afronta a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC. 2. A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao executado, vedando medidas mais gravosas quando comprovada a essencialidade do bem à atividade profissional. 3. A alegação de prescrição intercorrente deve ser apreciada originariamente pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV; 805; 833, V; 840, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5006312-05.2023.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, j. 05.03.2024; TJES, AI nº 5002256-26.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, j. 13.03.2023; TJES, AI nº 5010489-46.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, j. 02.06.2023; TJSP, AI nº 2257950-75.2025.8.26.0000, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2025; TJMG, AI nº 2006906-95.2024.8.13.0000, 1ª Câmara Cível, j. 15.10.2024; TJPR, AI nº 0046809-95.2021.8.16.0000, 14ª Câmara Cível, j. 21.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
WAGNER SANTOS RAMOS
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003665-65.2018.8.08.0011 (ID 83392049), deferiu o pedido de consulta ao sistema Sniper e determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e, especificamente, a remoção do veículo Honda City LX Flex, placa FUW-7158 (placa Mercosul FUW-7B58).

Na Decisão de ID 17440669, foi deferido o pedido de tutela antecipada recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada exclusivamente no que tange à ordem de remoção e restrição de circulação do veículo Honda City LX Flex, placa FUW-7158 (Mercosul FUW-7B58), devendo o bem permanecer na posse do Agravante até o julgamento final deste recurso.

Contrarrazões da agravada no ID 17655701, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
WAGNER SANTOS RAMOS
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003665-65.2018.8.08.0011 (ID 83392049), deferiu o pedido de consulta ao sistema Sniper e determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e, especificamente, a remoção do veículo Honda City LX Flex, placa FUW-7158 (placa Mercosul FUW-7B58).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de cumprimento da ordem de remoção do veículo. Argumenta que a decisão agravada viola frontalmente a autoridade da coisa julgada formada no Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento nº 5006312-05.2023.8.08.0000, transitado em julgado em 05/03/2024.

Ressalta que, naquela oportunidade, esta Corte reconheceu a impenhorabilidade relativa do bem por ser instrumento de trabalho (motorista de aplicativo) e determinou expressamente o afastamento da restrição de circulação. Aduz que a nova ordem de "remoção" é medida ainda mais gravosa que a restrição de circulação já vedada, impedindo o exercício de sua atividade laboral e subsistência.

Alega, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Nas contrarrazões, a Cooperativa Sicoob Sul requer a revogação da tutela de urgência concedida ao agravante e a manutenção da ordem de penhora e remoção do veículo. A agravada argumenta que não ocorreu prescrição intercorrente, pois jamais abandonou o processo, tendo atuado de forma diligente e contínua na busca por bens do devedor. Sustenta que não há ofensa à coisa julgada, visto que a decisão do tribunal anterior tratou apenas da restrição de circulação, o que não impede a penhora e a remoção física para fins de expropriação. Além disso, afasta a tese de impenhorabilidade ao afirmar que a propriedade do carro não é indispensável para o trabalho como motorista de aplicativo, pois o mercado oferece opções de locação de veículos para esse fim. Por fim, destaca que a dívida se arrasta desde 2018 sem pagamento, que a execução corre no interesse do credor e que a remoção do bem com a nomeação da credora como depositária é a regra geral do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No caso em apreço, a controvérsia urgente reside na ordem de remoção do veículo Honda City LX Flex, placa FUW-7B58, emanada na decisão de ID 83392049 (autos de origem).

Em primeiro lugar, a questão da essencialidade deste bem móvel já foi objeto de debate e decisão por esta 3ª Câmara Cível no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5006312-05.2023.8.08.0000. Naquele decisum, de minha Relatoria, restou assentado:

"Demonstrado que o recorrente utiliza o seu veículo para atividade laborativa, a proibição de circulação do veículo impossibilita a parte executada de se reerguer financeiramente e, como consequência, impede o cumprimento de suas obrigações financeiras [...]. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para afastar a restrição de circulação do veículo registrado em nome do agravante."

Naquele julgado, foram citados o seguintes precedentes:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EFETIVADA – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DOS VEÍCULOS – MEDIDA GRAVOSA – EMPRESA QUE ATUA NO RAMO DE TRANSPORTE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1.
O Sistema Renajud é ferramenta eletrônica que, conectando o Poder Judiciário com o Departamento Nacional de Trânsito, permite consultas, bloqueios e restrições de veículos automotores, como medida assecuratória de constrições. 2. No caso dos autos a efetivação do bloqueio deve se restringir à transferência dos veículos localizados por meio do sistema Renajud, já que inexistem elementos que exponham necessidade da restrição de circulação, e, ainda, tratar-se de medida extrema. 3. Apesar de o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil permitir ao magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, fato é que a medida deferida pelo d. Juízo a quo, qual seja, o bloqueio de circulação dos veículos da empresa agravante, não se mostra razoável e proporcional, vez que se trata de empresa que atua no ramo de transportes, sob pena de ser imposto grave dano à empresa e aos seus colaboradores, que não poderão utilizar os veículos para a realização das atividades empresariais. 4. A medida tampouco o beneficia no intento de efetivamente receber o crédito perseguido, guardando em si tão só notório caráter de punição à parte devedora, o que, a toda evidência, não se coaduna com a própria finalidade da execução. 5. Considerando que o artigo 805 do Código de Processo Civil prevê que a satisfação do crédito deve se dar de modo menos gravoso para o executado, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e provido.

(TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 5002256-26.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data: 13/Mar/2023)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL – ACORDO – CONTINUIDADE DA DEMANDA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA - RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ajuizada ação revisional nº 0001311-44.2018.8.08.0051, foi celebrado acordo entre as partes, contudo a demanda segue em trâmite em primeiro grau, razão porque, após, foi ajuizada pela instituição bancária, ação de execução de título extrajudicial. 2. Rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pelos ora Agravantes, ao fundamento de que a matéria foi objeto dos embargos à execução distribuídos sob o nº 5000153-24.2022.8.08.0051, determinou-se o prosseguimento do feito com transferência dos valores bloqueados via SISBAJUD, bem como inserida a ordem de restrição dos veículos Fiat/Toro Freedom e do Ônibus VW/16.180, encontrados no sistema RENAJUD. 3.
Observa-se que a restrição de circulação dos veículos utilizados pelos produtores rurais traz prejuízo ao trabalho, inclusive impossibilitando a quitação dos débitos existentes com a instituição bancária, razão porque mantém-se a decisão liminar de substituição por restrição de transferência de propriedade, permitindo a facilitação da locomoção e o desenvolvimento das atividades laborais dos Agravantes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 5010489-46.2022.8.08.0000. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data: 02/Jun/2023)

Exceto que o exequente/agravado traga aos autos elementos novos que comprovem a mudança da situação fática em discussão, isto é, que o recorrente não mais utiliza o seu veículo para atividade laborativa, não vejo razão para mudança do entendimento antes adotado.

Pois se este Tribunal já vedou a "restrição de circulação" para garantir que o Agravante pudesse continuar trabalhando como motorista de aplicativo (fato corroborado nos autos originários pelos documentos recentes da plataforma inDrive, ID 83613631), com mais razão não se pode admitir a remoção (apreensão física) do bem, medida que possui caráter expropriatório mais drástico e que esvaziaria por completo o comando judicial superior anterior.

Vejamos julgados:

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora da motocicleta. Executado demonstrou o exercício da atividade de motorista de aplicativo com a motocicleta que é alvo da penhora, por isso, o bem deve receber a proteção da impenhorabilidade . Motocicleta em questão não é de luxo e não tem valor elevado. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22579507520258260000 São Carlos, Relator.: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 25/11/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2025)

[...]
Cabe ao devedor comprovar a essencialidade do bem no exercício de sua atividade econômica para que sobre ele recaia a impenhorabilidade prevista no art. 833, V do CPC - Diante da comprovação nos autos de que o veículo penhorado é utilizado como instrumento de trabalho pelo executado, o reconhecimento de sua impenhorabilidade é medida que se impõe, nos termos do art . 833, inciso V do CPC.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 20069069520248130000, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2024)

[...]
1. A permanência do bem penhorado nas mãos do devedor é exceção autorizada pelo § 2º, do artigo 840 do Código de Processo Civil, desde que haja anuência do credor ou nos casos de difícil remoção. 2. Admite-se, ainda, a manutenção de bem penhorado na posse do devedor quando comprovada a sua indispensabilidade à continuidade das atividades laborais do executado
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0046809-95 .2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel .: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 21.02.2022)

(TJ-PR - AI: 00468099520218160000 Curitiba 0046809-95 .2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 21/02/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2022)

A tentativa do Agravado de renovar o pedido de constrição com base na existência de uma pessoa jurídica em nome do devedor não prospera neste momento processual, haja vista a documentação acostada indicando que a referida empresa (CNPJ 35.858.395/0001-42) encontra-se na situação cadastral "INAPTA" perante a Receita Federal.

Quanto à tese de prescrição intercorrente, esta deve ser analisada originariamente pelo juízo de primeiro grau antes de ser suscitada no Tribunal, sob pena de supressão de instância.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar os efeitos da decisão agravada (ID 83392049) exclusivamente no que tange à ordem de remoção e restrição de circulação do veículo Honda City LX Flex, placa FUW-7158 (Mercosul FUW-7B58), reconhecendo sua impenhorabilidade atual. Fica ressalvada, contudo, a possibilidade de nova constrição caso o exequente venha a comprovar, futuramente, a alteração da situação fática e financeira do devedor que descaracterize a essencialidade do bem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar